Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Quando presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, mister verificar o requisito temporal para o cabimento de comutação da pena referente ao crime não impeditivo, qual seja, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, nos termos do parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023.
2. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.